Tribunal: TJDFT
Processo: 0738333-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão

3a Turma Cível

Classe

Agravo de Instrumento

Processo N.

0738333-13.2020.8.07.0000

Agravante(s)

Agravado(s)

LUSIA ELENA DA SILVA

INSTITUTO DE SAÚDE REVOLUTION LTDA E OUTROS

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. DEVERES DO LIQUIDANTE. APURAR A INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS. DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.103 DO CC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo dever do liquidante ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionista, e, ainda, exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas, salta ao olhos que havendo dúvidas acerca da efetiva integralização, essa questão deve ser devidamente apurada, em sede de liquidação da sociedade, já que tal instrumento é justamente para essa finalidade.
In casu, o liquidante apenas afirmou o que consta na Junta Comercial, mas, sem, em momento algum, afirmar se o capital havia ou não sido integralizado, já que não foi apurado nos autos, se os valores foram devidamente integralizados, cabendo pontuar que, diferentemente das Sociedades Anônimas, nas quais a integralização segue rito mais formal, sendo que os valores são depositados em instituição credenciada, na constituição de Sociedade Limitada, atém-se ao que declarado pelos sócios, não havendo nenhum tipo de comprovação, a priori, da efetiva integralização. Desse modo, entendo que é de uma tamanha prudência, ao exercer os encargos de liquidação societária, apurar-se, o que fora integralizado, até para que, o balanço geral do ativo e do passivo e os demais consectários para o encerramento da sociedade reflitam, na maior medida possível, a realidade fática.
Agravo conhecido e provido.